Tribunal: TJDFT
Processo: 0748308-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. INVIABILIADADE. ART. 847, § 2o DO CPC/2015. NÃO COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM INDICADO EM SUBSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE CONCORDÂNCIA DO CREDOR.
1. Nos termos do art. 847, § 2o do CPC/2015, o juiz somente autorizará a substituição do bem penhorado se o executado exibir prova de sua propriedade.
2. O art. 805 do CPC/2015 consigna que a penhora deve ser feita da maneira menos onerosa para o devedor, contudo, essa prerrogativa não se sobrepõe ao interesse do credor à satisfação da dívida, nos termos do art. 797, do referido diploma legal.
3. Não comprovada a propriedade do veículo oferecido em substituição, além de não ter havido concordância do credor, deve ser mantida a penhora originariamente determinada pelo Juízo de origem.
4. Recurso improvido.